Tribunal: TJPA
Processo: 0000949-23.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000949-73.2006.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: LAURIMAR MARIA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. ACOLHIDA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV. ACOLHIDA. LEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ RECONHECIDA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL SUSCITADA PELO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS EM CONTRATO ALEATÓRIO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA MODIFICADA.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos de apelaço e dar-lhes provimento, tudo nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 22 de fevereiro de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME DE SENTENÇA E

APELAÇÃO CÍVEL
interpostas pelo
ESTADO DO PARÁ e INSTITUTO DE GESTO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ,
em face da sentença prolatada pelo douto juízo da 1ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA E INDENIZAÇO
movida por
LAURIMAR GOMES MARTINS,
julgou procedente o pedido formulado na inicial.

Na petição inicial a autora relata que é servidora pública do Estado e que recolheu ao longo dos anos o desconto obrigatório do pecúlio no montante de 1% (um por cento) sobre seus vencimentos.

Alega que com o advento da Lei Complementar n. 31/2002, o benefício foi interrompido, motivo pelo qual pleiteia a restituição dos valores descontados de todo o período contribuído.

O Juízo
a quo
proferiu sentença julgando procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)Assim, não resta duvida acerca do direito da autora ao ressarcimento de todas as parcelas pagas a título de pecúlio ao sistema de previdência do Estado do Para.
Posto isto, e considerando o que mais constam dos autos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial, para condenar o INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA - IGEPREV, a devolver a autora os valores pagos a título de pecúlio com os acréscimos legais (juros e correção monetária), excluindo-se as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação (Súmula 85 do STJ), acrescidos da correção monetária pelo índice do INPC/IBGE e juros de mora a contar da data do trânsito em julgado da sentença, a ser calculado pelo índice aplicado a caderneta de poupança, em atendimento ao disposto no art. 1º F, da lei no 9494/97, devendo ainda ser abatido os descontos legais, na forma da lei. Condeno o réu, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser calculada em liquidação de sentença.

Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça com as devidas cautelas.”

Inconformado, o IGEPREV apresentou recurso de apelação (id. 2489133, pág. 1/22 e id. 2489135, pág. 1/8).

Em suas razões, pugnou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva para figurar na lide; falta de atribuição legalmente prevista ao IGEPREV para gestão do pecúlio; IASEP mantido na administração estadual enquanto autarquia assistencial; responsabilidade exclusiva do Estado do Pará; ausência de interesse processual.

No mérito, alega, em síntese, que o IGEPREV não possui responsabilidade quanto ao pagamento do pecúlio, posto que não pode criar despesa sem possuir a respectiva fonte de receita, pelo que entende que não pode ser responsabilizado pela devolução de contribuições que não lhe foram repassadas.

Alega a ocorrência de prescrição parcial do direito postulado pela demandante.

Argumenta que para que seja delimitado o
quantum
devido ao recorrido deve ser proposta pela demandante a ação de execução, para que a Fazenda Pública, mediante embargos à execução tenha condições de arguir as matérias elencadas nos incisos 741 do CPC.

Pugna pela redução de honorários advocatícios, isenção de custas processuais e reforma de juros e correção monetária.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação (id. 2489136, pág. 2/18).

Em suas razões, alega, em síntese, a legitimidade passiva para recorrer da decisão; ocorrência de prescrição; impossibilidade de manutenção do pecúlio na ordem jurídica vigente; impossibilidade de restituição das contribuições efetuadas em face da natureza do benefício e improcedência do pedido formulado na inicial.

De acordo com certidão de fls. (id. 2489139, pág. 2), a apelada não apresentou contrarrazões aos recursos interpostos.

Instado a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso interposto pelo Estado e provimento do recurso interposto pelo IGEPREV.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, e passo a proferir voto.

Esclareço inicialmente que, em observância ao princípio da economia e a celeridade processual e, face a associação entre as matérias arguidas nos respectivos recursos, analiso conjuntamente as apelações interpostas, individualizando-as nas matérias não correlatas.

Em que pese a entrada em vigor do CPC/15, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do antigo CPC/73, uma vez que interposto o recurso sob a vigência da antiga lei processual.

PRELIMINAR ILEGTIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV.

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará argui sua ilegitimidade para atuar no feito, alegando, em síntese, que sua atribuição se limita apenas em gerir os benefícios previdenciários, não lhe tendo sido repassadas as contribuições relativas ao pecúlio.

Alega, ainda, que o Estado do Pará seria o ente legítimo para atuar no polo passivo da demanda concernente a pedido de ressarcimento dos valores descontados de servidores estaduais a título de pecúlio.

Pois bem, é preciso ressaltar que por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0021050-39.2005.8.14.0301, de relatoria da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, houve a mudança de entendimento desta 1ª Turma de Direito Público, para reconhecer a legitimidade ativa do Estado do Pará para compor a lide.

Pois bem.

Analisando a Lei Complementar Estadual nº 44/2003, que criou o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, extinguiu o IPASEP, tornando o IGEPREV sucessor deste último, em seu art. 60 e art. 60-A, temos as atribuições do Instituto, que ora transcrevo:

Art. 60. Fica criado o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, autarquia estadual, com sede e foro na Capital do Estado do Pará, vinculada à Secretaria Especial de Estado de Gesto, dotada de personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receitas próprios, gesto administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas.

Art. 60-A. Cabe ao IGEPREV a gestão dos benefícios previdenciários de que trata a presente Lei Complementar, sob a orientação superior do Conselho Estadual de Previdência, tendo por incumbência:

(...)

§ 1º Manter-se-ão as competências dos órgãos do Estado e do IPASEP, definidas na legislação em vigor, quanto à inscrição, cadastro, recolhimento de contribuições, concesso e pagamento de benefícios, até que se realize a estruturação do IGEPREV, no prazo máximo de 12 (doze) meses, a partir da data de publicação desta Lei.

§2º - A partir do prazo mencionado no §1º deste artigo, fica a cargo do IGEPREV efetuar os atos necessários ao processo de concesso e de pagamento das aposentadorias e pensões a que faz jus o segurado ou seus dependentes.

Das transcrições acima, infere-se que a gestão do pecúlio não está incluída no rol de atribuições legalmente previstas para o IGEPREV.

E nem poderia ser de outra forma, na medida em que o IPASEP, conforme previa o art. 24 da Lei 5011/81, previa a tríplice atribuição que consistia em benefícios, assistência e serviços elencados nas alíneas e incisos, o que foi alterado com a criação do IGEPREV, na qualidade de autarquia com específica finalidade previdenciária.

Portanto, apenas os benefícios previdenciários passaram a compor as atribuições institucionais do IGEPREV, e sendo o pecúlio um contrato público, com feição de seguro, insere-se na qualidade de serviço. Logo, estranho à atuação do IGEPREV.

Dessa forma, acolho a preliminar pleiteada para excluir o IGEPREV da lide.

PREJUDICIAL DE MÉRITO APRESENTADA PELO ESTADO DO PARÁ: PRESCRIÇÃO TRIENAL.

No que tange à alegação da ocorrência da prescrição trienal no caso dos autos, ressalto que prazo prescricional previsto no artigo 206, §3° do Código Civil, deve ser afastado, uma vez que não pairam dúvidas quanto à aplicação do prazo quinquenal em ações em desfavor da Fazenda Pública, porquanto, em que pese as disposições contidas no Código Civil, aplicam-se, em relação a ente público, as regras especiais contidas no Decreto n° 20.910, de 6 de janeiro de 1932, e, igualmente, aquelas hospedadas no Decreto-Lei n° 4.597, de 19 de agosto de 1942.

Nesse compasso, o art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, em sede de recurso repetitivo (tema 553), já firmou o entendimento de que “
aplica-se o prazo

prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002
”.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL.
1. É de cinco anos o prazo para

a pretensão de reparação civil do Estado. 2. Precedente da Primeira Seção (AgRgREsp nº 1.149.621/PR, Relator Ministro Benedito Gonçalves, in DJe 18/5/2010).
3. Embargos de

divergência rejeitados.”.

(REsp 1.081.885/RR, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, j. 13/12/2010, p. DJe 01/02/2011.)

Analisando o caso concreto, considerando que a LC nº 39/2002, que extinguiu o pecúlio, entrou em vigor em 09/01/2002, tem-se que, a partir desse momento, surgiu a alegada violação ao direito do recorrido, sendo o pressuposto direito fulminado pela prescrição somente em 09/01/2007, enquanto que a ação foi proposta em 17/01/2006, ou seja, dentro do prazo legal.

Não havendo que se falar em aplicação da prescrição trienal do art. 206, §3º, do CC ao caso em apreço, afasto a mencionada prejudicial de mérito.

Pelo exposto, rejeito a prejudicial de mérito da prescrição.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não do apelado à restituição da contribuição paga para a formação de pecúlio.

Inicialmente, ressalto que o benefício do pecúlio foi instituído compulsoriamente no âmbito estadual desde a edição da Lei nº 755, de 31/12/1953. Sua previsão permaneceu a até a vigência da Lei Estadual nº 5.011/1981, que em seu art. 24, II,
b
, previa o pagamento do benefício somente nos casos de morte ou invalidez do segurado, parcial ou total, consoante redação do artigo 37,
caput
e parágrafos, do referido diploma legal.

É cediço que em se tratando de benefícios previdenciários, a lei a ser observada é a vigente ao tempo em que foi determinado a incidência do fato gerador, em observância ao princípio
tempus regit actum
, motivo pelo qual, o pedido de restituição do pecúlio previdenciário não encontra amparo legal, porquanto não é da natureza jurídica do pecúlio a restituição dos valores referentes às contribuições pagas ao plano, nos casos de cancelamento e/ou exclusão, sem que tenha ocorrido a condição para sua obtenção (morte ou invalidez), durante a vigência do benefício.

Acrescento que a Lei Complementar nº 039/2002, não trouxe a previsão do pecúlio previdenciário, tampouco trouxe disposição relativa à restituição de valores pagos a título desse benefício.

Desta forma, inexiste qualquer direito adquirido dos segurados envolvidos, considerando que os mesmos tinham apenas mera expectativa de direito, tendo em vista se tratar de contrato público aleatório, cuja prestação é incerta e depende de evento futuro.

Esse entendimento encontra-se consolidado neste egrégio Tribunal, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇO CÍVEL. AÇO DE COBRANÇA. PECÚLIO. DESCONTO NO CONTRACHEQUE DOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA FUNDO DE POUPANÇA DO IASEP. EXTINÇO DO PECÚLIO OBRIGATÓRIO. DEVOLUÇO DO SALDO DAS CONTRIBUIÇÕES. NÃO CABIMENTO.

1-A natureza jurídica do pecúlio,

ora em análise, não importa em devolução quando da sua extinção/cancelamento.

2- Os valores descontados nos contracheques da autora a título de prêmio pelo seguro de invalidez ou morte não são passíveis de restituição, porquanto os riscos foram suportados pela Entidade Previdenciária. Precedente do STJ e desta Corte.
3- Omissis.

(Proc. nº 2017.00928293-02; 1ª Turma de Direito Público Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; j. 06/03/2017; p. DJe 13/03/2017).

CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE APELAÇO INTERPOSTA PELO MINISTERIO PUBLICO. APELO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇO EM AGRAVO INTERNO EM REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇO. AUSÊNCIA DE OMISSAO E OBSCURIDADE. ACÓRDO EMBARGADO QUE MANTEVE A DECISO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A SENTENÇA POR SER INCABÍVEL A RESTITUIÇO DE VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE FORMAÇO DE PECÚLIOIN. MERO INCONFORMISMO DA PARTE.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

1

Chamamento do feito à ordem para julgamento do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará. Razões recursais que coincidem com os argumentos do mérito do apelo interposto pelo IGEPREV, bem como com os fundamentos da decisão monocrática de fls. 652/655, mantida pelo aresto nº 154.022 da 5ª Câmara Cível que negou provimento ao agravo interno dos autores, no sentido de que não há que se falar em devolução de quantias pagas a título de pecúlio previdenciário com a extinção do benefício, uma vez que durante a sua vigência houve a cobertura dos riscos sociais pelo extinto IPASEP, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte. Apelo provido.
2, 3, 4, 5 e 6. Omissis. (Proc. nº

2016.03997369-63; 5ª Câmara Cível Isolada; Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto; j. 29/09/16; p. DJe 03/10/16)”

No mesmo sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou:

“AGRAVO

INTERNO

NO

AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL.

PREVIDÊNCIA

PRIVADA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. BENEFÍCIOS DE RISCO (PENSÃO E PECÚLIO POR MORTE). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

•

1. Consoante a jurisprudência da Segunda Seção, não são passíveis de restituição os valores pagos por ex-associado a título de pecúlio por invalidez, morte ou renda por velhice, por se tratar de contrato aleatório, em que a entidade correu o risco, possuindo a avença natureza similar à de seguro e não de previdência privada. Precedentes.
2. Omissis.

(AgInt no AREsp 871405/RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Belizze; j. 10/11/2016; p. DJe 24/11/2016)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE PECÚLIO. EX-ASSOCIADO. RESGATE DE VALORES. INADMISSIBILIDADE. CONTRATO ALEATÓRIO. GARANTIA DO RISCO. NATUREZA DE SEGURO. PREVIDÊNCIA PRIVADA NÃO CARACTERIZADA.
1. A Segunda Seção deste

Tribunal Superior pacificou o entendimento de não serem passíveis de restituição os valores pagos por ex-associado a título de pecúlio por invalidez, morte ou renda por velhice por se tratar de contrato aleatório, em que a entidade correu o risco, possuindo a avença natureza de seguro e não de previdência privada.
2.

Omissis. (AgRg no AgRg no AREsp 426.437/PR; Terceira Turma; Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva; j. 04/11/2014; p. DJe 10/11/2014)”

Pelas razões acima, não há como subsistir o pleito do apelado, qual seja, de reaver a importância descontada de seus contracheques para a formação do pecúlio, já que nos períodos que ensejaram o desconto compulsório, não houve ocorrência do fato gerador do benefício, quais sejam: a morte ou invalidez.

Em outras palavras, a extinção do benefício com o advento da Lei Complementar nº 39/2002, não gera direito à devolução, em virtude da natureza aleatória do pecúlio, pois, enquanto perdurou a lei, os segurados usufruíram da cobertura do risco, suportado pela Administração, motivo pelo qual, a modificação da sentença guerreada é medida que se impõe.

Em face da improcedência da pretensão formulada na inicial, inverto o ônus sucumbencial , cabendo ao autor/apelado o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 20, §4º do CPC/1973, ficando suspensa a sua exigência, com fundamento no artigo 12 da lei nº 1.060/50, por se encontrar amparado pela gratuidade de justiça (id. 2489128, pág. 2).

Ante o exposto
,
conheço do recurso interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
e, no mérito,
dou-lhes provimento,
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do IGEPREV, restando prejudicada a análise do mérito do apelo interposto pela referida autarquia.

Conheço do recurso interposto pelo
Estado do Pará
e, no mérito,
dou-lhes provimento,
para reformar a sentença monocrática, julgando improcedente o pedido de restituição dos valores pagos ao apelado a título de pecúlio.

Em sede
de reexame necessário
, modifico a sentença vergastada, nos termos do provimento recursal.

Belém (PA), 22 de fevereiro de 2021.

Desa.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 09/03/2021